Tribunal: TJMT
Processo: 1000748-45.2018.8.11.0020
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000748-45.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA (APELANTE), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), BAILON FRANCISCO ROSA - CPF: 103.929.201-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – REDIRECIONAMENTO – SÚMULA 392 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 392 do STJ, “
a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”.

2. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos”.
(REsp 1832608/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Alto Araguaia/MT contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1000748-45.2018.8.11.0020, promovida em desfavor de Bailon Francisco Rosa, extinguiu o processo nos termos do artigo 485, VII, do Código de Processo Civil, em razão do falecimento da parte devedora.

Em suas razões recursais o apelante alega que a cônjuge do apelado também já se encontra falecida e que os imóveis sobre os quais incide o IPTU continuam sob a titularidade dos cônjuges falecidos, não tendo havido qualquer comunicação dos herdeiros à Fazenda Pública acerca da transferência da titularidade e, nem tão pouco, aberto inventário, pelo que os débitos de IPTU continuam a ser lançados pela Fazenda Municipal em nome do espólio.

Aduz que não poderia a Fazenda Municipal lançar os impostos em nome de pessoa que sequer consta na escritura pública dos imóveis, ainda mais em se tratando de lotes vazios, isto é, sem benfeitoria, uma vez que se trata de inúmeros imóveis, conforme verificado na matrícula anexada aos autos.

Verbera que na falta de prova de que o imóvel se encontra registrado em nome dos sucessores, é perfeitamente válida a certidão de dívida ativa emitida em nome do proprietário que morreu, visto que os sucessores têm o dever de comunicar a transferência da propriedade, não podendo se esquivar do pagamento do IPTU.

Pautado nesses termos, requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Alto Araguaia contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro de grau que, nos autos de ação de execução fiscal, extinguiu o processo nos termos do artigo 485, VII, do Código de Processo Civil, em razão do falecimento da parte devedora.

Da análise dos autos verifica-se que a Fazenda Pública Municipal ajuizou ação de execução fiscal decorrente da falta de pagamento do IPTU relativo ao exercício de 2014

(CDAs n. 36 a 85/2014), tendo
a inicial sido protocolada em 11/12/2018
e o despacho ordenatório de citação proferido
em 17/12/2018
(pág.01/10-id.n.

60878473
, pág.07-id.n.

60878477).

Em 23/07/2020
,
contudo, o Oficial de Justiça certificou que não procedeu ao cumprimento do mandado de citação em razão do falecimento do apelado em
27/05/2011
(pág.12-id.n.

60878482)

A Fazenda Pública, então, requereu,
em 18/08/2020
, a citação do espólio do executado pelo correio, bem como juntou a certidão de óbito daquele (pág.15-id.n.

60878485).

Nada obstante,
em 15/09/2020
, foi prolatada a sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VII, do Código de Processo Civil (pág.17-id.n. 60878487).

Dessa sentença, insurge-se o apelante.

Pois bem.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não se admitir o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio
tão somente
na hipótese de tal demanda ter sido proposta contra o devedor
depois
de sua morte,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO. CDA.
AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA FALECIDA
.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA
. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de execução fiscal. Ordenada a citação do executado, foi noticiado o falecimento da parte. Na sentença, extinguiu-se a execução. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a execução fiscal ajuizada em desfavor de pessoa já falecida, como ocorreu no presente caso, não comporta redirecionamento por meio da substituição da CDA, tendo em vista que o feito executivo deveria ter sido proposto em face do respectivo espólio
. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp n. 580.161/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/4/2016, DJe 14/4/2016; AgRg no AREsp n. 772.042/MG, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 3/2/2016.

III - Agravo interno improvido
. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1431275/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado do Diário de Justiça Eletrônico em 2 de abril de 2019) g.n.

[...] EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA
PESSOA FALECIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...] IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o redirecionamento da Execução Fiscal contra o espólio somente pode ser levado a efeito quando o falecimento do contribuinte ocorrer após sua citação, nos autos da Execução Fiscal, não sendo admitido, ainda, quando o óbito do devedor ocorrer em momento anterior à própria constituição do crédito tributário
. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 373.438/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 26/09/2013; AgRg no AREsp 324.015/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 10/09/2013; REsp 1.222.561/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 25/05/2011).

V.
Nos termos da Súmula 392/STJ, ‘a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução’
.

VI.
Hipótese em que não houve o aperfeiçoamento da relação processual executiva, com a citação do executado, que falecera antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal e da constituição do crédito tributário
. Aplicação da Súmula 392/STJ e do entendimento consubstanciado no REsp 1.045.472/BA, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73 (Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 18/12/2009).

VII. Agravo interno improvido.
(STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1280671/MG, relatora Ministra Aussete Magalhães, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de setembro de 2018) g.n.

Por seu turno, o verbete n. 392 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”. Logo, o ajuizamento da execução contra devedor falecido é inadmissível.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. IPTU. EXECUÇÃO FISCAL.
AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA FALECIDA. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 DO STJ
.

1.
O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que não é possível a substituição da CDA nos casos em que execução fiscal for proposta contra pessoa já falecida, ante o disposto na Súmula 392 do STJ, segundo a qual ‘a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução’
.

2. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.
(STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 526009/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de agosto de 2017). n.g.

Assim sendo, o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio é juridicamente possível somente quando ocorrer o falecimento do executado após a distribuição da petição inicial, não sendo este, porém, o caso dos autos, uma vez que
a lide executiva foi proposta em 11/12/2018
e
Bailon Francisco Rosa faleceu em 27/05/2011
, consoante certidão de óbito (pág.01-id.n.

60878486).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença combatida.

Por derradeiro, fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020